Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-50.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO DO PREPOSTO DA RÉ NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Se as circunstâncias que envolveram o acidente de trânsito não autorizam reconhecer o comportamento culposo imputado ao condutor do veículo, descabe a percepção de verbas indenizatórias".